Tribunal: TJMT
Processo: 1022601-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022601-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), FRANCINALDO VIRGOLINO DA SILVA - CPF: 009.176.951-51 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA – PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL CONFIGURADO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO DURANTE DISCUSSÃO JUDICIAL – INADEQUAÇÃO – DECISÃO REFORMADA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito deve ser suspensa quando, pendente demanda judicial, há plausibilidade nas alegações de inexistência ou ilegalidade do débito, sobretudo diante de indícios de cobrança sem respaldo fático ou documental idôneo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por FRANCINALDO VIRGOLINO DA SILVA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaração de Inexistência de Débito c/c Danos Morais no 1014294-77.2025.8.11.0003, ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., indeferiu o pedido liminar do recorrente, concernente à exclusão da negativação.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) que a ação originária foi proposta em virtude de indevida negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência de cobrança no valor de R$ 245,98 referente à unidade consumidora no 6/3335916-7, localizada em imóvel desabitado e sem consumo efetivo de energia elétrica desde novembro de 2021; (ii) que foram apresentadas provas documentais que demonstram a ausência de consumo real, o que evidenciaria a cobrança abusiva, bem como a ocorrência de protesto indevido, consubstanciando os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência; (iii) que a decisão agravada, ao indeferir a liminar, desconsiderou tais elementos de prova e impôs ao agravante risco irreparável ou de difícil reparação, mormente por se tratar de protesto que compromete sua reputação e sua capacidade de crédito; (iv) que, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, é cabível agravo de instrumento contra decisão que versa sobre tutela provisória, e que, à luz do art. 300 do CPC, estão presentes os requisitos para concessão da medida pleiteada.

Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao agravo para determinar a imediata exclusão do nome do agravante do rol de inadimplentes, com a fixação de multa diária por eventual descumprimento; e, ao final, o provimento definitivo do recurso, com a integral reforma da decisão recorrida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar foi deferida na decisão de Id. 298940853 para determinar a retirada do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$300,00 (trezentos reais), limitada a R$15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões de Id. 301007394 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, cuida-se de recurso interposto por Francinaldo Virgolino da Silva contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaração de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., que indeferiu a tutela provisória para exclusão do nome do agravante dos cadastros restritivos de crédito.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em averiguar se estão presentes ou não os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Cumpre assinalar, inicialmente, que o art. 300 do CPC dispõe o seguinte, a respeito da tutela de urgência:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Sendo assim, a concessão da tutela de urgência, de natureza antecipada, somente é cabível se o magistrado entender que a parte comprovou suficientemente suas razões alusivas ao direito alegado, e que há risco de ofensa ou perda do direito substancial almejado.

No tocante à técnica antecipatória como forma de promoção da lógica do provável, ou da probabilidade do direito como seu pressuposto, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero lecionam:

“Quer se fundamente na urgência ou na evidência, a técnica antecipatória sempre trabalha nos domínios da "probabilidade do direito" (art. 300) - e, nesse sentido, está comprometida com a prevalência do direito provável ao longo do processo. Qualquer que seja o seu fundamento, a técnica antecipatória tem como pressuposto a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das alegações da parte.

(...)

Para bem valorar a probabilidade do direito, deve o juiz considerar ainda: (i) o valor do bem jurídico ameaçado ou violado; (ii) a dificuldade de o autor provar a sua alegação; (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência (art. 375); e (iv) a própria urgência alegada pelo autor. Nesse caso, além da probabilidade das alegações propriamente dita, deve o juiz analisar o contexto em que inserido o pedido de tutela provisória.
(MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, Vol. II, p. 202/203)

No caso, o agravante afirma que o imóvel objeto da cobrança encontra-se desabitado desde novembro de 2021, sem consumo efetivo de energia elétrica, o que torna irrazoável e desproporcional a emissão de faturas mensais com valores considerados incompatíveis com a realidade da unidade consumidora.

Consta dos autos a existência de protesto realizado no valor de R$245,98, cuja origem é contestada pelo agravante sob a alegação de cobrança indevida. Aponta ainda que houve tentativa administrativa de solução do impasse, sem, contudo, lograr êxito, sendo surpreendido pela negativação de seu nome, com evidente repercussão negativa em sua esfera patrimonial e moral.

A análise dos autos revela, neste momento de cognição sumária, elementos probatórios suficientes para reconhecer a verossimilhança das alegações do agravante, em especial diante da ausência de consumo relevante no imóvel e da alegação, não desmentida até o momento, de que as cobranças foram realizadas unilateralmente pela concessionária, sem adequada instrução ao consumidor quanto à sua composição ou base de cálculo.

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal tem reiteradamente firmado entendimento no sentido de que, havendo controvérsia razoável sobre a origem ou legitimidade do débito, deve-se atribuir ao consumidor o direito à suspensão dos efeitos da negativação, ao menos enquanto não decidida a controvérsia judicial. É o que se extrai dos seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA BAIXA DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA E MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA PARA DETERMINAR EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO E SE ABSTENHA DE INTERROMPER O FORNECIMENTO DE ENERGIA - POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA E DA NEGATIVAÇÃO ENQUANTO PENDENTE DISCUSSÃO JUDICIAL – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inobstante seja possível a suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, não se afigura razoável suspender o fornecimento de energia elétrica e manter o nome da agravante nos cadastros de proteção ao crédito quando existir discussão acerca da regularidade/legalidade das cobranças . No caso, a parte Recorrente está discutindo a origem das faturas referentes ao Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) no 732943, de 27/10/2022, sob alegação de irregularidade no relógio medidor de Unidade Consumidora; que a requerida lhe imputou duas faturas na Unidade Consumidora no 6/3517234-5, com vencimento para 12/01/2023 no valor de R$ 18.849,75 e R$ 32.009,40, referente a recuperação de consumo, segundo alega a agravante, relativo a um período de 6 (seis) meses (mar/2022 a jul/2022). Fato é que cabe à requerida, na hipótese específica dos autos, comprovar a ocorrência de irregularidade, de modo que, em princípio, está evidente a plausibilidade do direito invocado, o que confere probabilidade as alegações sustentadas na ação originária e no presente Recurso . Havendo no bojo do feito discussão acerca de eventual abusividade e/ou discrepância em relação aos valores aferidos em fatura de energia elétrica, é viável o deferimento da medida liminar, até mesmo para que o consumidor tenha o direito de impugnar a cobrança, sem que seja apenado, antecipadamente, com a suspensão dos serviços.”
(TJ-MT - AI: 10046448320238110000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 17/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO C/C REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇAS DECORRENTES DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO EVIDENCIADA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC EVIDENCIADOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFEDIDA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. À míngua de provas capazes de sustentar a legalidade das cobranças, haja vista que os débitos, faturados de forma pretérita, ainda foram apurados unilateralmente, à título de recuperação de consumo, faz-se necessária, ad cautelam, a exclusão das restrições anotadas, notadamente quando existem indícios suficientes de que a agravada não procedeu com a correta notificação da cliente, tampouco demonstrou adequadamente a que título se deu as faturas que resultaram na negativação. O perigo de dano se evidencia em razão da própria natureza da ação, em que o nome da parte se encontra inserido nos órgãos de proteção ao crédito .”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022372-40.2023.8.11 .0000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

Diante do exposto, há fundamentos suficientes para o deferimento da tutela recursal, suspendendo a negativação da agravante até o julgamento do mérito da ação.

Dispositivo
.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para confirmar a medida liminar de Id. 298940853, determinando a retirada do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$300,00 (trezentos reais), limitada a R$15.000,00 (quinze mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025